Tribunal: STF
Processo: ARE 1193751
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto agravado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF).



    2. Não há que se falar em conversão do agravo regimental em embargos de declaração, pois a interposição do referido recurso caracteriza erro grosseiro.



    3. A parte pretende promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Suprema Corte.



    4. Essa circunstância revela sua intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer.



    5. Agravo regimental do qual não se conhece.



    6. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora agravado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da da publicação deste acórdão.